Tribunal: TCU
Processo: 001.016/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades na indicação do Presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 1584/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente, à Presidência da Câmara dos Deputados, à Presidência do Senado Federal e à Casa Civil da Presidência da República; e 9.3. arquivar os presentes autos.